Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESAUTORIZADO. VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE NÃO CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.
3. De acordo com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
4. O seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento da dívida do segurado no caso de morte, invalidez ou até mesmo de desemprego involuntário, sendo indevida a sua restituição se as evidências não indicam a venda casada e se já foi usufruída expressiva parte da cobertura. Precedentes: Acórdão 1247074, 07422511120198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1271396, 07149264920198070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.